Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. AUSÊNCIA COMPLETA DE INFRAESTRUTURA E IMPOSSIBILIDADE DE ERIGIR ACESSÕES FÍSICAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IPTU. TLP. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende obter a revisão de cláusulas de contrato de compra e venda de imóvel supostamente desprovido de infraestrutura básica, com o intuito de suspender os pagamentos e o prazo para construção obrigatória. Pretende também obter a restituição dos valores pagos a título de IPTU/TLP.
2. De acordo com o art. 2o, § 5o, da Lei no 6.766/1979, a infraestrutura dos parcelamentos é composta pelos “equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação”.
3. O art. 34 do CTN estabelece que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Por essa razão, o exercício da posse ou do domínio são os fatos jurídicos determinantes para a incidência normativa do art. 32 do CTN. 3.1. O art. 3o da Lei Distrital no 6.945/1981 dispõe de forma similar a respeito dos contribuintes da TLP.
4. Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, é ônus do autor a comprovação dos fatos constitutivos de sua pretensão. 4.1. No caso, o demandante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a completa ausência de infraestrutura no local e a impossibilidade de fruição do bem. Por essa razão, não é possível acolher o pleito de suspensão das obrigações do comprador e de restituição dos valores pagos a título de IPTU/TLP.
5.Apelação conhecida e desprovida.